Tribunal: TJSP
Processo: 1039798-30.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULO PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EXPERIMENTAL DO IP-USP. Pleito pelo autor de afastamento do ato de anulação do concurso (Edital no 01/2015).

CABIMENTO. Não observância do prazo de 24 horas entre o sorteio do ponto da prova escrita e sua realização. Vício

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULO PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EXPERIMENTAL DO IP-USP. Pleito pelo autor de afastamento do ato de anulação do concurso (Edital no 01/2015).

CABIMENTO. Não observância do prazo de 24 horas entre o sorteio do ponto da prova escrita e sua realização. Vício sanável. Autor que foi o único candidato inscrito, não tendo se irresignado com a inobservância do prazo. Inexistência de prejuízo para a Universidade de São Paulo, tampouco ao interesse público. Ato administrativo que pode ser convalidado. Termo inicial dos reflexos pecuniários que deve ser mantido na data da citação.

REEXAME NECESSÁRIO. Inexistência do recurso oficial, proveito econômico inferior a 500 salários mínimos. Inteligência do art. 496, §3o, II, do CPC/2015.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descabimento no caso concreto.

R. sentença de procedência adequada apenas quanto aos honorários advocatícios. Ônus de sucumbência que deve ser arcado pela USP. Inexistência de sucumbência recíproca.

Consectários legais. De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810).

RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP DESPROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039798-30.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
NICOLAS GERARD CHALINE, é apelado/apelante UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO - USP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo da USP e
deram parcial provimento ao apelo do autor, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039798-30.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/20
VOTO No 16.822 (processo digital)
APELAÇÃO No 1039798-30.2016.8.26.0053
No NA ORIGEM: 1039798-30.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (12a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
APTE/APDO: NICOLÁS GERARD CHALINE
APDA/APTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Adriano Marcos Laroca
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ANULAÇÃO DE
ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE
PROVAS E TÍTULO PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE
LIVRE-DOCENTE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE
PSICOLOGIA EXPERIMENTAL DO IP-USP. Pleito pelo
autor de afastamento do ato de anulação do concurso (Edital no
01/2015).
CABIMENTO. Não observância do prazo de 24 horas entre o
sorteio do ponto da prova escrita e sua realização. Vício
sanável. Autor que foi o único candidato inscrito, não tendo se
irresignado com a inobservância do prazo. Inexistência de
prejuízo para a Universidade de São Paulo, tampouco ao
interesse público. Ato administrativo que pode ser convalidado.
Termo inicial dos reflexos pecuniários que deve ser mantido na
data da citação.
REEXAME NECESSÁRIO. Inexistência do recurso oficial,
proveito econômico inferior a 500 salários mínimos.
Inteligência do art. 496, §3o, II, do CPC/2015.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descabimento no
caso concreto.
R. sentença de procedência adequada apenas quanto aos
honorários advocatícios. Ônus de sucumbência que deve ser
arcado pela USP. Inexistência de sucumbência recíproca.
Consectários legais. De rigor a observância do decidido em
sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de
Repercussão Geral no 810).
RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO USP DESPROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039798-30.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/20
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação ajuizada por NICOLÁS GÉRARD
CHALINE em face da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO USP,
alegando, em síntese, que é professor Doutor, nível MS-3.1, em regime
de Dedicação Integral à Docência e Pesquisa (RDIDP) junto ao Instituto
de Psicologia da Universidade de São Paulo USP e participou e foi
aprovado no Concurso Público de Provas e Título para obtenção de
Título de Livre-Docente junto ao Departamento de Psicologia
Experimental do IP-USP. Alega que, segundo a carreira docente da USP,
a obtenção do título de livre docente impulsiona o docente à função de
Professor Associado, motivo pelo qual passaria a receber maior
vencimento. Sustenta que, no entanto, no dia seguinte à publicação da
homologação do resultado do concurso, seguiu nova publicação o
convocando a comparecer ao Serviço de Pessoal para apresentação de
documentos para andamento, de forma equivocada, a nomeação como
Professor Titular quando deveria ser para Professor Associado. Afirma
que foi comunicado pelo Serviço de Pessoal que o ato seria retificado e
haveria uma nova publicação, o que não ocorreu. Aduz que a
Procuradoria Jurídica da USP apontou irregularidade no concurso, pois a
prova escrita foi realizada sem a observância do prazo de 24 horas entre
o conhecimento da lista de pontos e a realização da prova,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039798-30.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/20
encaminhando o parece à Comissão de Legislação e Recursos (CLR)
que aprovou a anulação do concurso. Alega que era um concurso de
provas e títulos, inexistindo concorrência entre candidatos, bem como
era o único inscrito e, portanto, único interessado, não tendo mostrado
embaraço pelo reduzido lapso temporal para sua preparação. Sustenta
que houve irregularidade absolutamente sanável, não havendo razão
para que o concurso fosse anulado. Requer a concessão da tutela de
urgência e, ao final, a procedência dos pedidos para afastar a decisão da
CLR que anulou o concurso, e ratificar a homologação do mencionado
concurso público, para determinar que a Universidade de São Paulo o
nomeie na função de professor Associado, para todos os fins,
retroagindo a data de nomeação à 23.10.2015, data esta da publicação
que saiu equivocadamente como a de professor titular, bem como seja a
Ré condenada ao pagamento das diferenças de vencimentos e de todos
os consectários legais retroativos à 23.10.2015, além da condenação ao
pagamento de danos morais no valor de 15.000,00 (quinze mil reais).
Custas recolhidas às fls. 20/25.
Indeferida a tutela de urgência (fls. 149), o autor interpôs
agravo de instrumento (no 2197095-48.2016.8.26.0000 - fls. 157/178)
que foi provido por esta C. 13a Câmara de Direito Público por v. acórdão
unânime de 15.03.2017, com trânsito em julgado em 09.06.2017, para,
em sede de tutela antecipada, afastar a anulação do concurso e para dar
andamento à nomeação do autor, em conformidade com sua aprovação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039798-30.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/20
no concurso homologado pelo IP 17/2015 (fls. 180/188 e 223/237).
A USP (ora Ré), comprovou a nomeação do autor a
contar de 24.10.2016 (fls. 240/241).
Sobreveio a r. sentença de fls. 251/253, cujo relatório adoto,
que julgou procedente em parte o pedido do autor, nos seguintes termos:
“Pelo exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação, nos termos
do artigo 487, I, do CPC, para afastar o ato que anulou o concurso de
títulos e provas visando a obtenção do título de Livre-Docente no
Departamento de Psicologia Experimental (Edital 01/2015) e determinar
a nomeação do autor como Livre-Docente nos Departamentos do
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, desde a data da
citação, e para condenar a ré ao pagamento das diferenças salariais em
atraso, acrescida de juros de mora desde a citação, nos termos da Lei no.
11.960/2009 e de correção monetária desde o vencimento de cada
parcela, conforme o decidido pelo STF no tema 810. Em razão da
sucumbência recíproca, as partes arcarão proporcionalmente com as
despesas processuais. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor
da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC, a ser dividido
igualmente entre as partes.
P.I”.
Apela a USP (fls. 255/263) alegando, em suma, que: a) o
concurso e, por consequência, o edital foram anulados em virtude do
regramento previsto no Regimento Geral da USP; b) a convalidação do
vício implica não só no afastamento de regra expressa inserta no
Regimento Geral desta Universidade e no edital do concurso, como
também prejuízo ao interesse público; c) a decisão acerca da
convalidação ou não do vício formal é decisão administrativa que
envolve mérito administrativo e decorre da autonomia universitária; d)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039798-30.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/20
inviável a retroação da nomeação à data da citação.
Recurso tempestivo, isento de preparo e acompanhado de
contrarrazões (fls. 280/289).
Apela o autor (fls. 269/277) alegando, em síntese, que: a) a
sua nomeação deve retroagir a 23.10.2015, último ato válido no
processo de nomeação; b) são cabíveis danos morais; c) a Ré deve ser
condenada ao pagamento de honorários de sucumbência.
Recurso tempestivo, com preparo (fls. 278/279) e
acompanhado de contrarrazões (fls. 292/299).
É o relatório.
Em primeiro lugar, ratifico a prevenção desta Relatora e
desta Colenda Câmara para analisar o presente recurso,
considerando o julgamento do agravo de instrumento n.
2197095-48.2016.8.26.0000 acima apontado.
De início, aponto que a r. sentença guerreada foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a
ótica desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
No caso em apreço, não há que se falar em reexame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039798-30.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/20
necessário, pois o proveito econômico da presente demanda (R$
60.120,24) não ultrapassa o limite imposto no inciso II do art. 496, §3o do
CPC/2015.
Passo à análise do recurso de apelação a USP e do autor.
Em que pese aos argumentos da USP, entendo que deve ser
mantido o afastamento do ato de anulação do concurso (Edital 01/2015).
É fato incontroverso nos autos que quando da prova escrita
do concurso em questão, não houve observância pela banca do prazo de
24 horas entre o sorteio do ponto e a realização da prova previsto no
Estatuto da USP (fls. 45/46, 95/96, 97/100 e 101/102), de forma que o
cerne da questão é a possibilidade de convalidação do ato praticado pela
banca examinadora.
Neste ponto, ainda que a Administração Pública esteja
adstrita ao princípio da legalidade, importa dizer que o analisado aqui é
o Estatuto da Universidade de São Paulo USP de Resolução (no
3461/1988) e não lei propriamente dita.
Ademais, o art. 10 da Lei no 10.177/1998 (que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual),
indicado no parecer da Procuradoria Geral da USP quando do
encaminhamento do processo administrativo para a CLR para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039798-30.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/20
manifestação sobre eventual possibilidade de conservação dos autos do
concurso (fls. 90/91), assim estabelece:
“Artigo 10 - A Administração anulará seus atos inválidos, de ofício ou
por provocação de pessoa interessada, salvo quando:
I - ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos contado de sua produção;
II - da irregularidade não resultar qualquer prejuízo;
III - forem passíveis de convalidação”. grifei.
Desta feita, ainda que a Administração Pública possa fazer
uso do instituto da autotutela, a legislação em vigor prevê a possibilidade
de convalidação de atos considerados inválidos, no caso da
irregularidade não resultar qualquer prejuízo e quando forem passíveis
de convalidação, sem que haja qualquer prejuízo a segurança jurídica,
como entendo que ocorre no caso dos autos.
Depreende-se dos autos que o autor foi o único candidato
inscrito no referido concurso e foi aprovado, tendo recebido notas altas
(igual ou superior a 9,0) na prova escrita em questão (fls. 62/66).
Não há nos autos qualquer comprovação no sentido de que
houve irresignação por outro candidato ou qualquer outro vício formal,
se não aquele do prazo.
Por outro lado, o próprio autor administrativamente afirmou
que não se sentiu prejudicado pela não observância do prazo previsto no
Estatuto para o sorteio do ponto e a realização da prova escrita, alegando
que estava bem preparado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039798-30.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/20
No caso em tela, é certo que o vício formal ocorrido é
sanável e não trouxe qualquer prejuízo seja ao candidato seja a USP e,
em consequência, ao interesse público.
Ao contrário do alegado pela USP, entendo que o
afastamento do ato de anulação prestigia o interesse público, uma vez
que é de interesse público manter um profissional qualificado e que
demonstrou desempenho excelente nas provas do concurso e capacidade
para exercer a função de Professor Associado da referida Universidade.
Neste passo, extrai-se das avaliações da banca examinadora
de fls. 54/76 e das manifestações de fls. 97/100 e 101/102,
respectivamente, da Chefe do Departamento de Psicologia Experimental
do Instituto de Psicologia da USP e da Vice-Diretora em exercício
IPUSP que o autor teve excelente desempenho nas provas, bem como
demonstrou possuir amplo conhecimento quando da realização do
concurso.
Neste ponto, como bem indicado pela r. sentença, não há
comprovação de abalo à credibilidade da Universidade, bem como não é
razoável que o autor seja prejudicado por erro da própria Instituição de
Ensino:
“A ré sustenta a nulidade do concurso num possível abalo à
credibilidade da instituição, não comprovado, e aos rigores formais
seguidos em todos os seus concursos, mas a situação em análise foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039798-30.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/20
constituída por erro da própria Universidade, não sendo razoável que
este erro prejudique o único candidato inscrito e aprovado. A Vice-
Diretora do Instituto de Psicologia à época, inclusive, opinou pela
convalidação do concurso, destacando que o aqui autor teve excelente
desempenho em todas as provas e que a despeito da irregularidade, o
certame atingiu sua finalidade (cf. fls. 101/102)”.
Por sua vez, não há que se falar que a decisão acerca da
convalidação ou não do vício formal se trate de decisão administrativa
que envolve mérito administrativo e decorre da autonomia universitária,
pois há previsão legal (art. 10 da Lei no 10.177/1988) que expressamente
estabelece os casos nos quais os atos administrativos podem ser
convalidados.
Corrobora o acima alegado, o fato de a Procuradora Geral
da USP, em seu parecer de fls. 90/91, ter encaminhado os autos para a
CLR para eventual convalidação do ato administrativo praticado.
Ademais, a Súmula no 473 do E. STF está assim enunciada:
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial”.
Assim, como bem consignado pela r. sentença:
“Como se sabe, a Administração Pública dispõe de autotutela para
anular ou revogar seus atos, podendo igualmente convalidá-los, quando
não houver o prejuízo ao Poder Público ou a terceiros. É o que se
observa no presente caso, pois conforme narrado, o autor era o único
inscrito no concurso, e mesmo com prazo reduzido para se preparar
para a prova, obteve um excelente desempenho. O único prejudicado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039798-30.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/20
pela violação da norma regimental seria o próprio autor, caso
demonstrasse que a falta intervalo adequado para estudar os pontos
distribuídos tivesse afetado sua nota, o que absolutamente não ocorreu.
Ao lado disso, a realização de um novo concurso implicaria mais gastos
ao Poder Público, além da mobilização da banca examinadora e de
funcionários”.
Assim sendo, o afastamento da anulação do ato
administrativo (fls. 92/94) está correto e deve ser mantido, também no
que toca à análise do mérito da causa, ratificando-se a tutela de urgência
que foi concedida nos autos do agravo de instrumento acima já
apontado.
No que se refere à retroação ou não da nomeação do autor à
Professor Associado a citação ou a data da publicação da Convocação
para Contratação (ocorrida em 23.10.2015 fls. 88), tem-se a dizer o
seguinte.
Não é possível acolher o pedido do autor para retroagir a
data de sua nomeação à data da publicação da Convocação efetuada em
23.10.2015.
Isto porque, extrai-se da publicação feita em 23.10.2015
(fls. 88) que, naquela data, o autor foi convocado para que, no prazo de 5
dias úteis contado do dia 24.10.2015 apresentasse documento pessoal
para dar andamento à sua nomeação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039798-30.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/20
Desta feita, é certo que a nomeação do autor somente se
daria após a entrega da documentação pessoal, dentro do prazo de 5 dias
úteis e após análise de referida documentação pelo Setor Pessoal, não
havendo como se garantir que não seria necessária a complementação da
documentação, tampouco a data exata da publicação da nomeação e
posse do autor para exercer a função de Professor Associado.
Por outro lado, também não merece acolhimento o recurso
de apelação da USP, devendo ser mantida a data da citação para fins de
nomeação e início dos reflexos pecuniários advindo da nomeação.
Isto porque, ainda que num primeiro momento o Juízo “a
quo” tenha indeferido o pedido de tutela de urgência (antes mesmo da
citação) tal fato não obsta a retroação dos efeitos até a citação, pois a
apreciação em sede de tutela de urgência é precária, podendo sofrer
modificação quando da r. sentença, após firmada a convicção do juízo,
como ocorreu no presente caso.
Deste modo, como indicado pela USP, sua citação se deu
em 23.09.2016 (fls. 179) e a nomeação do autor, por meio da Portaria no
764, se deu a contar de 24.10.2016 (fls. 240/241), após concessão da
tutela de urgência por v. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de
Direito Público (fls. 223/237). Assim, são devidos os reflexos
pecuniários ao autor no período de 23.09.2016 a 23.10.2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039798-30.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13/20
No mais, no que toca ao pedido do autor de indenização por
danos morais, entendo que este não merece acolhimento.
Importa dizer que nos casos em que pleiteada indenização por
dano moral, necessário que haja demonstração de abalo psicológico e
sofrimento da vítima que transborde meros dissabores cotidianos. Enfim,
na maioria dos casos em que se persegue indenização por dano moral, só
será concedida indenização quando o fato implicar desdobramentos
concretos que gerem aflição, sofrimento, humilhação, vexame, ou seja,
distúrbio realmente anormal na vida do lesado.
Ainda neste ponto, o mero dissabor a que todos estamos,
infelizmente, sujeitos na vida em sociedade, não é suficiente à
caracterização de dano moral. Com efeito, ensina a doutrina:
"E, neste caso, “dano psíquico” exsurge tão somente como expressão
sinônima de “dano moral”, em que a pessoa é atingida na sua parte
interior, anímica ou psíquica, através de inúmeras sensações desagradáveis
e importunantes, como, por exemplo, a dor, a angústia, o sofrimento, a
tristeza, o vazio, o medo, a insegurança, o desolamento e outros." (Stoco,
Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência, tomo II /
Rui Stoco 9a ed. rev., atual. e reformada com Comentários ao Código
Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 928).
No mesmo sentido, assevera a jurista Maria Helena Diniz:
“O dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação
ou o gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da
personalidade (como a vida, a integridade corporal e psíquica, a
liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a
própria imagem) ou nos atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o
estado de família). Abrange, ainda, a lesão à dignidade da pessoa humana

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039798-30.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 14/20
(CF/88, art. 1o, III).” (Curso de direito civil brasileiro, volume 7:
responsabilidade civil / Maria Helena Diniz 28a ed. São Paulo: Saraiva,
2014).
No caso ora em exame, não há elementos nos autos que
indique o efetivo dano moral sofrido pelo autor.
Como corretamente indicado na r. sentença, não há vínculo
entre o empréstimo realizado junto ao Banco do Brasil para, como
alegado pelo autor, cumprir com as obrigações advindas do casamento e
estabelecimento definitivo no país, e a postergação da nomeação.
Observo que o autor foi convocado por meio de publicação
datada de 23.10.2015 a entregar documentação para prosseguimento de
sua nomeação, publicação esta que o próprio autor afirma que estava
equivocada, pois constava convocação para entrega de documentos para
fins de nomeação a Professor Titular e não Professor Associado.
Por sua vez, o parecer jurídico da Procuradora Geral da
USP é datado de 23.11.2015 (fls. 23.11.2015) e o autor comprova que
fez empréstimo no Banco do Brasil em 21.03.2016 (fls. 147), ou seja,
em data que já tinha conhecimento de mencionado parecer.
Portanto, o autor realizou o empréstimo antes mesmo de ser
efetivamente nomeado, e por sua conta e risco, pois não havia como
saber em qual data efetivamente passaria a exercer a função de Professor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039798-30.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 15/20
Associado. E, de qualquer forma, entendo que, neste ponto, o dano
alegado pelo autor poderia ser, em tese, material e não moral; no
entanto, esta não foi a vertente da alegação do autor.
Não se nega o aborrecimento sofrido pelo autor, o que pode
ser verificado pelos “e-mails” de fls. 105/110. Houve transtornos ao
autor, mas que configuram mero dissabor e não violação de direitos da
personalidade. Não é possível vislumbrar a existência de dano moral
passível de indenização.
No mais, a fim de evitar qualquer celeuma, entendo que
quanto aos consectários legais juros e correção monetária deve-
se observar o seguinte.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no
810), de que foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a
inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período
anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor,
fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039798-30.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 16/20
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior aos
precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo Tribunal
Federal, no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação
jurídica de natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das
cadernetas de poupança nas condenações da Fazenda Pública é
constitucional, devendo ser aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal
no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”
(d.n.).
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte r.
decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados
e pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema
810 do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo
Colendo STF modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de declaração
opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no art. 1026,
parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o art. 21, V, do RISTF”.
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039798-30.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17/20
foi publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
Assim, em relação aos acréscimos decorrentes da Lei no
11.960/09, deve ser aplicado o que foi decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810), bem
como o que venha a ser eventualmente decidido em eventuais outros
recursos que sejam interpostos contra v. acórdão que analisou os
embargos de declaração julgados em 03/10/2019, considerando que o
Colendo
STF
reconheceu,
com
força
vinculante,
a
inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período
anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v.
acórdão que analisou os embargos de declaração referente ao Tema
810, este é suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do
E. STF, não é necessário o trânsito em julgado do leading case para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039798-30.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18/20
aplicação do precedente firmado em repercussão geral às demais
causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case
.
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, §
4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento)
daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (Ag. Reg.
No RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min. Dias Toffoli, j.
21.08.2017)
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO
PASSIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA
VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS
FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
REPERCUSSÃO GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da
publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg. No RE no
930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15.03.2016)
Assim, diante da ausência de modulação dos efeitos em sede
de embargos declaratórios, impõe-se, na espécie, a aplicação do decidido
pelo E. STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral
Tema 810).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039798-30.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 19/20
Deste modo, no caso concreto, os juros e correção
monetária obedecerão ao decidido pelo Colendo STF, nos autos do RE
870.947/SE (TEMA 810).
No que toca aos honorários advocatícios, entendo que
assiste razão ao autor, uma vez que a USP sucumbiu em maior parte do
pedido, devendo ser condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios, não havendo que se
falar em sucumbência recíproca.
No entanto, considerando que a USP será condenada ao
pagamento dos reflexos pecuniários ao autor no período de 23.09.2016 a
23.10.2016 (quando foi nomeado após concessão da tutela de urgência),
entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade,
no montante de R$ 5.000,00, a fim de remunerar condignamente a
patrona do autor, nos termos do art. 85 do CPC/2015.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL.
No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo
assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039798-30.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 20/20
Por fim, faço uma observação de que eventuais embargos de
declaração serão julgados virtualmente, nos termos da Resolução no
549/2011, com redação dada pela Resolução no 7725/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação da Universidade de São Paulo USP e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do autor,
adequando-se a r. sentença, apenas no que toca aos honorários
advocatícios, pelos fatos e fundamentos acima explicitados, mantendo-se-
a, no mais, tal como lançada.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora